Tribunal: STF
Processo: HC 183656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 569.554, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 19.10.2018 – foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. 
    3. Na sequência, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo a revogação da custódia preventiva. Indeferido o pedido, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.554, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “O mundo está ‘em pânico’ com o novo coronavírus, que já chegou ao Brasil e ao RS. Muitas medidas (drásticas) estão sendo tomados pelos governantes a fim de minimizar os efeitos da doença e o colapso no sistema de saúde, que não teria condições de atendar toda a população. Em suma, há um esforço do Estado para minimizar as consequências desta terrível doença. A prevenção é a medida mais aconselhável, já que ainda não existe cura e tampouco vacina. Por isso tem-se adotado como medida o isolamento das pessoas em suas residências, fato público e notório. Atento a esta situação, o CJN emitiu a Recomendação nº 62. Ela vem ao encontro dos esforços empreendidos pelo Legislativo e Executivo e de toda a sociedade. E nesta recomendação encontra-se o fundamento para se requerer a revogação da prisão preventiva do acusado e sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, “não há qualquer vedação à revogação da prisão preventiva em crime empregados com violência e grave ameaça à pessoa, desde que transcorridos mais 90 dias do encarceramento”. Afirma que, no caso, “O paciente está preso há quase 01 ano e 06 meses”. De modo que é possível a revogação da custódia preventiva do acionante.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Verifico que os temas suscitados na impetração sequer foram examinados pelo STJ, o que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do decreto prisional, a hipótese é de paciente acusado do crime de homicídio qualificado, tendo o Juízo de origem assentado que “Trata-se de processo do Tribunal do Júri com possibilidade de instrução em plenário, sendo que ao menos uma testemunha trouxe notícia de suposta intimidação. Ademais, os antecedentes do réu recomendam a custódia para garantia da ordem pública” (trecho da sentença de pronúncia).
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    14. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “não há irrazoabilidade no período que o feito em tela está tramitando, não se cogitando excesso de prazo, ao passo que o período de um mês de suspensão processual determinado na data de hoje, modo extraordinário diante da necessidade de controlar a pandemia da covid-19, em nada altera a situação, também não se mostrando excessivo, desproporcional ou irrazoável no atual cenário da saúde pública”. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator